Tribunal: TJDFT
Processo: 0717456-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717456-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KELITON BATISTA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0044419-94.2014.8.07.0018, indeferiu requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo em razão do valor mínimo exigível para o prosseguimento do feito. Da análise dos autos originários, verifica-se que no ID 144161077 o exequente desistiu da execução, requerendo a extinção do feito. Foi prolatada sentença no ID 144161079. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da perda do objeto do presente recurso. Brasília, 22 de junho de 2023 15:41:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador